Tribunal: TJSP
Processo: 2273755-78.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2273755-78.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado JULIO
ANTONIO DA SILVA FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2273755-78.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16930
2
VOTO No 16931
Embargos de Declaração: 2273755-78.2019.8.26.0000/50000
Origem: 5a Vara Cível da Comarca de São Caetano do Sul
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Embargado: Julio Antônio da Silva Filho
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência
de
omissão,
contradição ou obscuridade a ser sanada. Decisão embargada
que enfrentou de maneira suficiente a controvérsia apresentada.
Recorrente que busca a reforma do julgado por via imprópria.
Descabimento. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos, etc.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 07/13, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
interposto pelo embargante. Consta da ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL. Razões recursais
dos embargos de declaração totalmente dissociadas da decisão
interlocutória atacada. Agravo de instrumento interposto em face
dessa decisão que não deu provimento aos embargos de
declaração. Matéria recursal de fato não conhecida pelo juízo “a
quo”. Supressão de instância. Violação ao princípio da
dialeticidade. Recurso não provido.
Alega a autarquia embargante que a decisão agravada violou
a coisa julgada e que, portanto, o V. Acórdão embargado incorreu no mesmo erro.
Sustenta que o cálculo homologado apresenta erro material,
pois “o título judicial condenou o INSS ao pagamento de benefício acidentário a partir de
30.08.2012. Logo, não se pode acolher o cálculo no qual o credor apura diferenças desde
junho/2012” (fls. 02).
Requer o acolhimento do recurso para que seja sanado o
vício apontado, debatendo-se as questões postas à luz da legislação aplicável, sobretudo
para fins de prequestionamento.
O recurso é tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2273755-78.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16930
3
Relatados.
Nos termos do artigo 1.022 do Novo Código de Processo
Civil, a oposição de embargos de declaração tem validade para se apontar, na decisão
embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
No presente caso, não se evidenciam quaisquer dos vícios
que admitiriam a interposição do presente recurso.
Apenas a título de esclarecimento, ressaltamos que a
decisão embargada já trouxe em seu bojo todas as razões pelas quais não foi provido o
recurso de agravo de instrumento, o que se fez de forma fundamentada, em total
conformidade com o Código de Processo Civil, mais especificamente com seus artigos 371
e 479. In verbis:
O recurso não comporta provimento.
Isso porque, não é preciso um esforço mais apurado para se
constatar que o autor não alegou em sua impugnação ao
cumprimento de sentença a existência de qualquer erro material
no cálculo do exequente ou mesmo algo similar.
Pelo contrário, só o fez nos embargos de declaração.
Com efeito, efetivamente o juízo a quo não se debruçou
outrora sobre o pleito formulado pela autarquia nos embargos de
declaração, posto que o referido recurso só é cabível nos termos
do art. 1.022 do Código de Processo Civil1.
Nessa esteira, a análise da existência ou não de erro material
nos cálculos da parte exequente no bojo do presente recurso, em
primeira mão, representaria supressão de uma instância e, por via
de consequência, violação ao princípio do duplo grau de
jurisdição.
Ademais, destaca-se que a ausência de manifestação
específica acerca dos fundamentos da decisão impugnada
também descumpre o chamado princípio da dialeticidade,
aplicável a todas as espécies recursais, tal como mencionado
pelos Ministros do STJ no seguinte aresto:
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO E AGRAVO REGIMENTAL. PRECLUSÃO.
UNIRRECORRIBILIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O RECURSO
ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ART. 544, § 4o, I, DO CPC. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE, QUE IMPÕE O ATAQUE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS.
INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO ORA AGRAVADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO
E PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 557, § 2o, CPC.
(...)
3. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na
origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a
impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no
art. 544, § 4o, inc. I, do CPC, ônus da qual não se desincumbiu a parte
insurgente.
4. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2273755-78.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16930
4
parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo, infirmar
especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para
negar seguimento ao reclamo, sendo insuficiente alegações genéricas de
não aplicabilidade do óbice invocado. Precedentes.
(...)
(RCD no AREsp 581.722/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 06/11/14, DJe 11/11/2014).
Logo, com razão o juízo a quo em afirmar que a decisão
interlocutória de fls. 63/64 dos autos originários deve ser mantida
tal como lançada, em que pese não fosse caso sequer de
conhecer dos embargos de declaração opostos pela autarquia ora
agravante (fls. 10/13).
Como se vê, o V. Acórdão enfrentou todos os pontos de
interesse, não havendo que se falar em contradição, omissão ou afronta à legislação
aplicável.
Dessa forma, as questões levantadas pela parte em seus
embargos visam apenas à rediscussão do que restou decidido, resumindo-se a mero
inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.
Por outro lado, destaca-se que não cabem embargos de
declaração opostos com intuito apenas de provocar prequestionamento, sem a evidência
de vícios de fundamentação que maculem a decisão embargada.
Ressalte-se que essa C. Câmara não é órgão de consulta,
bem como o julgador não está obrigado a examinar, um a um, todos os pontos e
legislação invocados pelas partes, quando a solução da lide não passe necessariamente
por seu exame, o que não se confunde com omissão ou obscuridade do julgado, bastando
que a decisão proferida esteja devidamente fundamentada.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
art.489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o
presente
mandamus
e
a
ação
ordinária
n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2273755-78.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16930
5
Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre
Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as
ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda
que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com
a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl
no
MS
21.315/DF,
Rel.
Ministra
DIVA
MALERBI
(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) (grifou-se)
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores
dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas sim
alterar o entendimento expresso no julgado por via inadequada.
Posto isso, REJEITAM-SE os embargos de declaração.
Nuncio Theophilo Neto
Relator